Tribunal: TJDFT
Processo: 0000830-61.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Prescrição da pretensão punitiva retroativa. Extinção da punibilidade. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 2o e § 4o, I, CP.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva retroativa, com base na pena aplicada in concreto.
III. Razões de decidir.
3. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, conforme artigo 61 do Código de Processo Penal.
4. A prescrição retroativa considera a pena aplicada na sentença condenatória, regulando-se pelos prazos do artigo 109 do Código Penal, que fixa o prazo de 4 anos para penas que não excedem 2 anos, como no caso em exame.
5. Transcorrido o prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa de ofício.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 61; CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, e 117, I e IV.